Tribunal: STF
Processo: RE 1397468
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 7, fl. 1):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA ALTERADA APÓS CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. 



    Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. 



    Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9), foram rejeitados (Vol. 11).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao declarar o direito da autora às diferenças salariais decorrente da equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS, violou o art. 37, X e XIII, da CF/1988, bem como à SV 37 e à Súmula 339/STF.



    Afirma que, no presente caso, “o acórdão do tribunal a quo (…) concedeu equiparação de vencimentos com o cargo com remuneração superior, para período em que não há lei prevendo tal equiparação. Vale dizer, o acórdão concedeu aumento de remuneração por decisão judicial com base no princípio da isonomia, o que encontra óbice em dispositivos constitucionais” (Vol. 14, fl. 6).



    Aduz que não há isonomia entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior, porque eles não possuem idênticas atribuições, já que existem diferenças de atividades e de qualificação” (Vol. 14, fl. 6). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) é vedada a interposição de RE no que se refere à alegada ofensa à Súmula Vinculante 37 e à Súmula 339 do STF, uma vez que não se enquadram no conceito de dispositivo da Constituição, prelecionado no artigo 102, III, “a”, da CF/1988; e (b) incidem as Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 18).



    No Agravo (Vol. 21), a parte defende a inaplicabilidade ao caso dos óbices apontados na decisão agravada.



    Nesta CORTE, o então Presidente, Ilustre Min. DIAS TOFFOLI, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 315 da repercussão geral - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Vol. 28).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido aduzindo que não houve violação ao Tema 315 da repercussão geral, já que o direito da autora à equiparação salarial não foi concedido com base no princípio da isonomia, e sim com fundamento na Lei 4.834/2016 que lhe reconheceu tal direito (Vol. 31, 5).



    Remetidos os autos ao STF (Vol. 31, fl. 12), o Eminente Min. LUIZ FUX, no exercício da presidência, novamente determinou o retorno dos autos à origem, porém para observância do Tema 1126 da repercussão geral - Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 (Vol. 32)



    Em nova análise da questão (Vol. 44), o TJMS, adequando-se ao Tema 1126/RG, reformou parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação da equiparação no que se refere ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 44, fl. 1):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA — EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR — ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126 DO STF (CPC, ART. 927) —RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante do julgamento do ARE n.° 1278713/MS-RG, em sede de repercussão geral (Tema 1126), dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar tão somente a condenação de equiparação salarial referente ao período antecedente à Lei n.° 4.834/2016”.



    Em juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, por estar o acórdão recorrido de acordo com o Tema 1126 da repercussão geral (Vol. 47).



    Interposto Agravo interno, a Vice-Presidência do Juízo local revogou a decisão anteriormente prolatada e admitiu o RE (Vol. 48).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o Estado do Mato Grosso do Sul a implantar, imediatamente, a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, e ao pagamento das diferenças pretéritas dos referidos vencimentos, com todos reflexos remuneratórios, a partir de 13/04/2015, em parcela única (Vol. 3, fl. 4). Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 5-6):



    “Conforme já mencionado, a Lei Estadual n.º 4.834, de 12/04/2016, reconheceu a equiparação salarial dos cargos de analista judiciário e de técnico nível superior do quadro de servidores do Tribunal de Justiça por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional. 



    Isso tudo porque, com a edição da Lei Estadual n.º 3.687, de 09/06/2009, houve a divisão do quadro permanente de servidores efetivos do Tribunal de Justiça em cargos de técnico de nível superior, analista judiciário, auxiliar judiciário I, e auxiliar judiciário II, com divergência salarial entre cada qual. 



    Referido ato de reconhecimento, seja a título de correção de distorção, seja equiparação em si, em momento algum viola os artigos 2.º; 37, X, XIII; 96, I, "b" e "e" e inciso II, "b"; 99, todos da CR, ou ofende precedentes da Suprema Corte (tema 806) e a Súmula Vinculante 37. 



    Isso porque foi a própria Lei que previu tal reconhecimento, a fim de garantir justa remuneração, de modo a afastar enriquecimento ilícito do ente público, o que já havia sido reconhecido administrativamente a par dos Relatórios de f. 20-58 e do Ofício n.º 012.0.073.0728/2013, da Direção-Geral deste TJMS (f. 59-70), de forma tal que não há se falar em ofensa a tais dispositivos e entendimento do STF. 



    Pois bem, diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas, incluindo-se as verbas retroativas e seus reflexos, desde a criação dos cargos por meio da Lei Estadual n.º 3.687, de 09/06/2009, quando se iniciou a divergência dos vencimentos, não havendo falar em violação ao art. 1.º, da LINDB”.



    No julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: 



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    Devolvidos estes autos para adequação ao referido precedente paradigma de repercussão geral, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado, apenas para afastar a condenação à equiparação no período anterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016. Pela pertinência, citem-se os seguintes trechos do acórdão proferido em juízo de retratação (Vol. 44, fl. 2):



    “Após negativa de seguimento do RE, foi interposto Agravo ao STF, que determinou a devolução destes autos para adotar os procedimentos do art. 1.030, do Código de Processo Civil, dada a repercussão geral reconhecida: Tema n. 1126.



    (…)



    De fato, reanalisada a questão objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo excelso no Tema 1126, infere-se que a apelação interposta comporta parcial provimento a fim de afastar o enquadramento tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual n. 4834/2016 sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pelo STF, afrontar a Súmula Vinculante 37 in verbis: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no leading case é aquela anterior à Lei Estadual 4.834, de 12 de abril de 2016.



    Se o pretório Excelso tivesse o objetivo de que o leading case abrangesse o período posterior à Lei n. 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: “ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016.”



    (…)



    Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor da Lei n. 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto não se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37.”



    Logo, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE sedimentada no Tema 1126/RG.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente